Tribunal: TJPA
Processo: 0000198-91.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000198-91.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: W M LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTADOR. FORMALISMO EXCESSIVO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E COMPETITIVIDADE. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por WM Lima Comércio de Alimentos Ltda. ME, anulou ato administrativo de inabilitação no Pregão Presencial nº 9/2015-012 SEMED, cujo objeto era o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, por ausência de apresentação do Certificado de Regularidade Profissional (CRP) do contador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniente adjudicação e contratação acarretam perda de objeto do mandado de segurança; (ii) estabelecer se é legal a exigência editalícia de apresentação do CRP do contador para fins de habilitação econômico-financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adjudicação e assinatura do contrato não acarretam perda de objeto quando se alega nulidade na fase de habilitação, pois eventual ilegalidade contamina atos subsequentes.

O princípio da vinculação ao edital não é absoluto e não autoriza exigências não previstas na lei, sob pena de violação à legalidade e à competitividade.

A Lei nº 8.666/93, em seus arts. 27 a 31, estabelece rol taxativo de documentos de habilitação, não incluindo o CRP do contador.

A exigência do CRP, segundo a jurisprudência do TCU (Acórdão nº 1924/2011-Plenário), é medida restritiva à competitividade, ilegal e desproporcional, caracterizando formalismo excessivo.

A irregularidade apontada não compromete a comprovação da capacidade econômico-financeira, finalidade da fase de habilitação, pois o balanço patrimonial assinado por contador habilitado já cumpre o requisito legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A adjudicação e assinatura de contrato não acarretam perda de objeto do mandado de segurança quando há alegação de nulidade em fase anterior do certame.

É ilegal a exigência editalícia de apresentação de Certificado de Regularidade Profissional do contador para habilitação econômico-financeira, por não estar prevista no rol taxativo da Lei nº 8.666/93 e restringir indevidamente a competitividade.

O princípio da vinculação ao edital não afasta o controle de legalidade de suas cláusulas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/93, arts. 27 a 31; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TCU, Acórdão nº 1924/2011-Plenário; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado por WM LIMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

A ação mandamental foi ajuizada com o objetivo de anular o ato administrativo que inabilitou a impetrante do Pregão Presencial nº 9/2015-012 SEMED, cujo objeto era o registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino.

Em sua petição inicial, a impetrante sustentou, em síntese, que sua inabilitação se deu por motivo de formalismo excessivo e desproporcional. A razão para a exclusão do certame foi a "ausência de apresentação de documentos de comprovação profissional do contador que subscreveu o balanço financeiro", especificamente o Certificado de Regularidade Profissional (CRP).

Aduziu que tal exigência não encontra amparo na Lei nº 8.666/93, que rege as licitações públicas. Argumentou que os artigos 27 a 31 da referida lei estabelecem um rol taxativo de documentos para a habilitação, não incluindo o CRP do profissional contábil.

Defendeu que a cláusula editalícia que impôs tal obrigação feria os princípios da legalidade, da isonomia e da competitividade, servindo apenas para restringir indevidamente a participação de licitantes, sem agregar qualquer garantia adicional à Administração Pública.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, acolheu os argumentos da impetrante, concedendo a segurança para decretar a nulidade de todos os atos da licitação a partir da fase de habilitação dos participantes.

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão no entendimento de que a exigência do CRP do contador configurou excesso de formalismo, extrapolando os limites da documentação prevista na Lei nº 8.666/93 e restringindo indevidamente o caráter competitivo do certame.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente Recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, a carência da ação por perda superveniente do objeto, uma vez que o procedimento licitatório já havia sido concluído, com a adjudicação do objeto e a assinatura dos contratos com as empresas vencedoras.

No mérito, defendeu a legalidade do ato de inabilitação, com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, argumentando que a exigência do CRP estava expressamente prevista no edital e que cabia à licitante cumpri-la integralmente.

Alegou, ainda, que a Administração Pública agiu em estrita conformidade com as regras estabelecidas, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder que justificasse a concessão da segurança.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, defendendo a legalidade da exigência contida no edital.

Os autos subiram a esta Egrégia Corte de Justiça para reexame necessário e julgamento do apelo voluntário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, passando a analisá-los conjuntamente, dada a identidade das matérias.

Inicio pela análise da preliminar de perda do objeto, suscitada pelo Município Apelante, sob o argumento de que o certame licitatório já foi concluído e os contratos administrativos devidamente assinados e executados.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a superveniente adjudicação do objeto da licitação não acarreta, por si só, a perda do objeto do mandado de segurança.

Isso ocorre porque, se o procedimento licitatório estiver eivado de nulidades, estas contaminam todos os atos subsequentes, incluindo a adjudicação e a posterior celebração do contrato.

Portanto, persiste o interesse de agir da impetrante e a necessidade de apreciação do mérito da controvérsia pelo Poder Judiciário, a fim de verificar a legalidade do ato administrativo impugnado.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia central reside em definir a legalidade da cláusula do edital do Pregão Presencial nº 9/2015-012 SEMED, que exigiu, para fins de qualificação econômico-financeira, a apresentação do Certificado de Regularidade Profissional (CRP) do contador que subscreveu o balanço patrimonial da empresa licitante.

É cediço que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é uma das colunas mestras do procedimento licitatório, obrigando tanto a Administração quanto os licitantes a observarem estritamente as regras estabelecidas no edital.

Todavia, tal princípio não é absoluto. As cláusulas do edital devem guardar estrita conformidade com a lei, não sendo lícito à Administração Pública criar exigências que restrinjam indevidamente o caráter competitivo do certame ou que se mostrem desarrazoadas e desproporcionais.

Uma cláusula editalícia que viola a legislação de regência é nula de pleno direito e não pode ser utilizada para fundamentar a inabilitação de um licitante, sob pena de ofensa ao princípio maior da legalidade.

A Lei nº 8.666/93, em seus artigos 27 a 31, define de forma exaustiva a documentação que pode ser exigida dos interessados na fase de habilitação, estabelecendo um rol taxativo (
numerus clausus
) de requisitos.

No que tange à qualificação econômico-financeira, o artigo 31, inciso I, da referida lei, limita a exigência à apresentação do "balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa".

Em nenhuma passagem da Lei de Licitações encontra-se a previsão de que, além do balanço, deva ser apresentado o Certificado de Regularidade Profissional do contador responsável por sua elaboração.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) possui jurisprudência pacífica no sentido de que a exigência de apresentação de Certidão de Regularidade Profissional (CRP) ou Declaração de Habilitação Profissional (DHP) do contador, para fins de habilitação em licitação, é medida restritiva à competitividade e, portanto, ilegal, por extrapolar os requisitos definidos em lei (v.g., Acórdão nº 1924/2011-Plenário).

A exigência contida no edital em questão representa, de fato, um formalismo excessivo. A finalidade da norma é aferir a saúde financeira da empresa licitante, o que se faz pela análise do balanço patrimonial devidamente assinado por um profissional habilitado.

A regularidade do contador perante seu conselho de classe é uma questão afeta à fiscalização profissional, e não um requisito de habilitação em licitação. Exigir tal documento, que não agrega valor à análise da capacidade financeira da empresa, cria um obstáculo desnecessário e desproporcional à participação no certame.

Corrobora a tese de excesso de formalismo o fato de que o próprio Município, em licitações posteriores, suprimiu tal exigência de seus editais, como demonstrado pela impetrante nos autos.

Fica, portanto, evidente a ilegalidade do ato de inabilitação da impetrante, pois fundamentado em cláusula editalícia que violou os princípios da legalidade e da competitividade, ao impor uma exigência não prevista na Lei nº 8.666/93.

Diante do exposto, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que concedeu a segurança, não merece reparos. O ato coator foi, de fato, ilegal e violou direito líquido e certo da impetrante de participar do certame, uma vez que a exigência que fundamentou sua inabilitação é nula.

A anulação de todos os atos a partir da fase de habilitação é a consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade, devendo o procedimento licitatório ser retomado a partir daquele ponto para garantir a isonomia e a legalidade do processo.

Pelo exposto, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada.

Sem condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025